Tribunal: TJES
Processo: 0039794-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039794-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIXWAY LTDA. e outros

APELADO: UNISYS BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA

–
INDEFERIMENTO DA INICIAL

–
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA –

CUSTAS
COMPLEMENTARES
NÃO RECOLHIDAS –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 290, DO CPC
–
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
–
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Não impugnada a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais complementares e não quitada a despesa, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição.

2.
O deferimento da gratuidade da justiça somente produz efeitos
pro futuro
, não alcançando os atos processuais praticados anteriormente, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Uma vez intimadas a partes autoras, por meio de seu advogado, para a complementação das custas iniciais, revela-se desnecessária a promoção da intimação pessoal para suprir a irregularidade, aplicando-se a regra do artigo 290, do Código de Processo Civil. Isso porque, mesmo que determinada a complementação após a correção do valor da causa, tal despesa não perde sua natureza de custas iniciais.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelas pessoas jurídicas
VIXWAY LTDA.
e
VWI LTDA.
diante da r. sentença de fls. 1.219/1.220, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que movem em desfavor de
UNISYS BRASIL LTDA.
, julgou extinto o feito em razão da falta de recolhimento das custas complementares, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 1.231/1.237, a apelante pugna, preambularmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, que
(i)
“ao não se manifestar, em momento algum, inclusive na r. sentença, sobre o pedido de gratuidade de justiça, deu-se a ausência de prestação jurisdicional por estar aquele r.
decisum
sem fundamentação, na forma do §1 9, IV, do art. 489 do CPC, vulnerando por corolário o art. 93, IX da Constituição Federal, o que torna nula a r. sentença” (fl. 1.232-verso);
(ii)
“não houve decisão alguma em primeira instância acerca da gratuidade de justiça, quer seja deferindo ou indeferindo o pleito realizado pelas ora apelantes às fis. 1.168/1.174” (fl. 1.232-verso);
(iii)
“caso esse E. Tribunal de Justiça defira o pedido a gratuidade de justiça requerido agora em grau recursal, o que se espera, é certo que a benesse deverá retroagir à data do requerimento realizado em primeiro grau (07/05/2018, fis. 1.168), porquanto não fora apreciado em primeira instância” (fl. 1.234); e que
(iv)
“ante a falta de intimação pessoal das Apelantes para o complemento das custas processuais iniciais, deve ser reformada a r. sentença a quo, com a baixa dos autos para a vara de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito” (fl. 1.237).

De início, considerando os documentos acostados pelas recorrentes que demonstram sua falta de atividade empresarial desde o ano de 2017, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita tão somente em relação ao presente recurso de apelação, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil
1
.

Sobre o mérito recursal, observa-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora às fls. 1.124/1.128-verso, por meio da qual majorou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas complementares bem como considerou nula a cláusula contratual referente à eleição de foro, mantendo a sua competência para o julgamento da demanda.

Intimados da referida decisão em 26/02/2018 (fl. 1.129), apenas a requerida
UNISYS BRASIL LTDA.
interpôs agravo de instrumento, questionando a declarada nulidade da referida cláusula de eleição de foro, ao passo que as autoras, ora apelante, permaneceram inertes.

Apenas em maio de 2018, ou seja, quando já preclusa a decisão saneadora em relação à determinação de complementação das custas processuais, os recorrentes pugnaram pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme petição juntada à fl. 1.168.

Nesse contexto, não impugnada a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais complementares e não quitada a despesa, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição.

Isso porque, o deferimento da gratuidade da justiça somente produz efeitos
pro futuro
, não alcançando os atos processuais praticados anteriormente, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MERA ALEGAÇÃO DE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. 2. Ademais, quanto ao pleito de deferimento da justiça gratuita já no STJ, “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 3. Percebeu-se, no STJ, a ausência do recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.322.225/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Ademais, uma vez intimadas as partes, por meio de seu advogado, para a complementação das custas iniciais, revela-se desnecessária a promoção da intimação pessoal para suprir a irregularidade, aplicando-se a regra do artigo 290, do Código de Processo Civil
2
.

Isso porque, mesmo que determinada a complementação após a correção do valor da causa, a despesa não perde sua natureza de custas iniciais. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Ausente o recolhimento das custas judiciais prévias, aplica-se a disposição do artigo 290 do Código de Processo Civil para determinar o cancelamento de sua distribuição. Considerando que o autor, mesmo intimado, não efetuou o pagamento da complementação das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290 do referido Diploma Legal, sem necessidade de intimação pessoal da parte. (TJMG; APCV 5006175-71.2022.8.13.0112; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 23/02/2024; DJEMG 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDENADA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inércia da parte. Cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290, do CPC. Intimação pessoal. Desnecessidade. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJBA; AP 0511229-86.2017.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 01/10/2019; DJBA 09/10/2019; Pág. 665)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR-LHE
PRO
VIMENTO
,

para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 98 [...] § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [...]

2
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.